Tribunal: CARF
Processo: 13609.721650/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros diz respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado, pela autoridade fiscal, o evidente intuito de fraude do contribuinte e sua materialidade, com o fim de redução do montante do imposto devido na tributação da pessoa física, aplica­se a multa de ofício de 150%.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721650/2017-41
ACÓRDÃO
2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO DELAGE HENRIQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o
contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as
alegações de nulidade do procedimento fiscal.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS.
TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros diz
respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela
pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado, pela autoridade fiscal, o evidente intuito de fraude do
contribuinte e sua materialidade, com o fim de redução do montante do
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
2
imposto devido na tributação da pessoa física, aplica-se a multa de ofício
de 150%.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários quanto ao pedido de compensação, por incompetência do CARF, e, na
parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial
para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade
benigna

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

Fl. 5711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
3

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (folhas 5188 a 5202), anos calendário de 2012 a 2015,
referente ao imposto de renda pessoa física, em razão de rendimentos recebidos classificados
indevidamente na DIRPF.
O sujeito passivo apresentou impugnação de folhas 5288/5613, com as seguintes
alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Preliminarmente
- nulidade do lançamento: segundo o impugnante há conflito entre o auto de
infração lavrado em relação à Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda e o auto de
infração lavrados em relação ao sócio pessoa física:
Quando da fiscalização junto à Sociedade Médica a Receita Federal teria lavrado
auto de infração para a cobrança de diferença de IRPJ e CSLL, em decorrência de
erro na aplicação do índice de apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL. A base
de incidência deste índice foram os pagamentos oriundos da COOPERCON.
Posteriormente a Receita Federal, quando da fiscalização dos sócios, entendeu
que os lucros distribuídos pela sociedade médica seriam na verdade remuneração
pelo trabalho individual de cada médico.
No entendimento do impugnante, em ambos os casos, a base de tributação foram
os pagamentos oriundos da COOPERCON que, no primeiro momento, teriam
sofrido a incidência do IRPJ e CSLL e, no segundo momento, a incidência do IRPF,
o que caracterizaria a figura do bis in idem. Ante tal situação alega que há
nulidade no lançamento.
- inexistência de responsabilidade tributária solidária da Coopercon e do Sr.
Eduardo José da Costa:
a) Alega que a responsabilidade tributária solidária do Sr. Eduardo José da Costa
não se sustenta em razão de que este não participa, não se beneficia e tampouco
tem interesse comum em relação ao sujeito passivo.
Afirma que não há nos autos prova de que o coobrigado tenha agido dolosamente
com o fim de suprimir o pagamento de tributo, nem tampouco de que tenha
recebido qualquer vantagem econômica decorrente da situação em exame, o que
implicaria no afastamento da sua responsabilidade solidária.
b) Com respeito à atribuição de responsabilidade tributária solidária à Coopercon
alega que esta também não se sustenta, em razão dos mesmos fundamentos
apresentados com relação ao Sr. Eduardo José da Costa.
Sustenta que a Coopercon praticou somente atos cooperativos, nos estritos
termos da lei. A remuneração recebida por esta (3%) serviria somente para
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
4
custear as suas despesas operacionais, não se caracterizando interesse econômico
em razão disto.
Não havendo evidência da prática de fraude ou conluio por parte da Coopercon,
sustenta que deve ser afastada a sua responsabilidade solidária.
Quanto ao mérito alega que:
- a atuação da Sociedade Médica segue os preceitos legais:
Afirma que os serviços prestados pela sociedade médica, por meio de seus sócios,
em ambiente hospitalar, é legítimo e segue os preceitos legais. Assim, ao
contrário do que afirma a fiscalização, a ausência de estrutura física e a prestação
de serviços médicos em ambientes de terceiros não desnatura a sociedade.
- tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização:
Alega que as sociedades simples, mesmo adotando um dos tipos de sociedade
empresária possíveis, não perdem a natureza de sociedade simples. Assim é
cabível a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços e a inexistência
de atas de assembleias não invalidam a sociedade.
- pagamento de lucros a não sócios:
Alega que na condição de sociedade simples esta pode ter sócios que não
participam do capital social, os chamados sócios de serviços. No presente caso
houve o pagamento de lucros a sócios de serviços, nos termos previstos na
legislação de regência, não havendo motivo para a descaracterização da
sociedade.
- critérios de distribuição de lucros:
Alega que durante a ação fiscal ficou demonstrado que os procedimentos
realizados são individualizados e cobrados de acordo com os valores praticados e,
após o recebimento e o recolhimento dos tributos pela sociedade médica, os
valores são distribuídos aos sócios a título de antecipação de lucros.
Afirma que o critério utilizado – trabalho individual de cada sócio – está de acordo
com as disposições legais e com as orientações expedidas pela Receita Federal,
não sendo passível de questionamento pela fiscalização.
- ausência de propósito negocial:
Alega que os argumentos apresentados pela fiscalização para tentar desqualificar
a personalidade jurídica da sociedade não tem qualquer fundamento, posto que
não encontram qualquer respaldo legal ou normativo.
Afirma que estando afastada a simulação, diante da comprovação da validade
jurídica do negócio e a sua efetiva ocorrência no mundo dos fatos, além da
inexistência de planejamento tributário abusivo, é incabível a tentativa de
desconsideração dos atos ou negócios praticados pela sociedade.
- improcedência da multa agravada:
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
5
Alega que para a qualificação da multa é necessário que a autoridade fiscal prove
a prática dolosa de atos fraudulentos. Neste sentido entende que o agente fiscal
teria que ter demonstrado que o sujeito passivo agiu, consciente e
voluntariamente, no sentido de suprimir carga tributária, pois o dolo não pode ser
presumido.
Afirma que os elementos trazidos aos autos não permitem concluir que houve
prática de fraude ou sonegação e muito menos o dolo, o que implica na redução
da multa para 75%.
- compensação de tributos recolhidos pela Sociedade Médica:
Alega que a Sociedade Médica efetuou o recolhimento de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
sobre os pagamentos que recebeu da Coopercon. Como a presente autuação
transferiu o fato gerador da pessoa jurídica para a pessoa física, deve o Fisco
apurar os valores que foram recolhidos proporcionalmente aos lucros que foram
recebidos pelo impugnante, compensando-os no presente lançamento.
Ao final requer a improcedência do lançamento e o afastamento da
responsabilidade solidária.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016 NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO.
É cabível a reclassificação de rendimentos declarados indevidamente como
isentos e não tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados, Mauricio Delage Henriques, em 06/02/2018, na qualidade de
contribuinte (sujeito passivo principal) e Eduardo José da Costa, em 07/02/2018, e a Coopercon -
Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, em 07/02/2018, na
condição de responsáveis tributários, apresentaram recurso voluntário conjunto, em 06/03/2018,
folhas 5640/5699, no qual reiteram as alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
6
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Como relatado, a autuação, versa sobre o Imposto Sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) mais multa de ofício proporcional de 150% e juros
moratórios, em razão da infração, Rendimentos Classificados Indevidamente da DIRPF, sendo que
os contribuintes, Eduardo José da Costa e a Coopercon - Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, na condição de responsáveis tributários.
Preliminares
Da alegação de nulidade material do lançamento, tendo em vista autuação
conflitante com o auto de infração lavrado contra a SMSL (PTA 13609-721.348/2016-11) ainda
pendente de julgamento administrativo. Alegação de mudança de critério jurídico e ofensa aos
artigos 142 e 146 do CTN.
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Segundo o Recorrente, a nulidade advém do fato de a Receita Federal do Brasil ter
lavrado auto de infração contra a Sociedade Médica de Sete Lagoas (SMSL), para exigir “IRPJ e
CSLL em bases presumidas de 32% em contraponto às bases de 8% e 12% utilizadas pela referida
sociedade”.
Ora, o que se percebe é que o objeto daquela autuação é distinto desta ora em
análise, pois enquanto aquela trata de IRPJ e CSLL no Lucro Presumido e o percentual de
presunção aplicável à empresa, o presente lançamento versa sobre rendimentos recebidos
classificados indevidamente na DIRPF, temas que, embora possam guardar alguma correlação
indireta, não se confundem.
Outrossim, cumpre destacar que questionamento acerca de lançamento
consignado em outro processo administrativo, pertinente a contribuinte e tributos diversos, não
diz respeito ao caso em tela, configurando-se como matéria estranha ao objeto do presente voto.
Entretanto, a título de informações, vale esclarecer que não houve tributação em
duplicidade. A reclassificação realizada pela fiscalização não alterou a titularidade dos
rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física. A titularidade sempre foi, e continua sendo,
do contribuinte pessoa física, a natureza dos rendimentos é que foi modificada de isenta para
tributável. Por outro lado, como a própria defesa informa, a sociedade em questão é optante do
lucro presumido, o que significa que eventual despesa decorrente do pagamento de honorários
médicos não alteraria a base de cálculo, uma vez que esta é encontrada mediante a aplicação do
respectivo percentual de presunção diretamente sobre a receita bruta.
Alega o recorrente, ainda como preliminar, da inexistência de responsabilidade
tributária solidária da COOPERCON e de Eduardo Jose da Costa
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
7
Quanto à esta questão, assim se manifestou a DRJ:
- a responsabilidade tributária solidária do Sr. Eduardo José da Costa não se
sustenta em razão de que este não participa, não se beneficia e tampouco tem
interesse comum em relação ao sujeito passivo:
O Sr. Eduardo José da Costa é sócio administrador da Sociedade Médica de Sete
Lagoas e Diretor Administrativo da Coopercon. Considerando o exercício das
referidas funções e considerando que a gestão da Sociedade Médica de Sete
Lagoas é exercida pela Coopercon, pode-se concluir que o Sr. Eduardo José da
Costa participou da definição e estruturação da forma de remuneração dos sócios
da Sociedade Médica e, na condição de sócio administrador, tomou a decisão de
implementar e efetivar tais medidas.
Como foi esta forma de remuneração que levou aos sócios da Sociedade Médica
declararem os rendimentos recebidos como se fossem isentos e não tributáveis,
há clara corresponsabilidade por parte do Sr. Eduardo José da Costa, devendo ser
mantida a responsabilidade tributária solidária.
- a atribuição de responsabilidade tributária solidária à Coopercon também não
se sustenta, em razão dos mesmos fundamentos apresentados com relação ao Sr.
Eduardo José da Costa:
A gestão da Sociedade Médica de Sete Lagoas é exercida pela Coopercon.
Em razão disto pode-se concluir que esta participou da definição e estruturação
da forma de remuneração dos sócios da Sociedade Médica e, na condição de
gestora, tomou a decisão de implementar e efetivar tais medidas.
Como foi esta forma de remuneração que levou aos sócios da Sociedade Médica
declararem os rendimentos recebidos como se fossem isentos e não tributáveis,
há clara corresponsabilidade por parte da Coopercon, devendo ser mantida a
responsabilidade tributária solidária.
Pelo exposto rejeita-se as preliminares.
Do Mérito
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Quanto ao mérito o impugnante alega que:
- a atuação da Sociedade Médica segue os preceitos legais:
Afirma que os serviços prestados pela sociedade médica, por meio de seus sócios,
em ambiente hospitalar, é legítimo e segue os preceitos legais. Assim, ao
contrário do que afirma a fiscalização, a ausência de estrutura física e a prestação
de serviços médicos em ambientes de terceiros não desnatura a sociedade.
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
8
Segundo consta do Relatório Fiscal, “a Sociedade Médica de Sete Lagoas não
possui estrutura física própria, tampouco corpo auxiliar para a prestação de seus
serviços, sendo que os atendimentos médicos são realizados pelos sócios em
diversos hospitais e entidades de saúde”. Ante esta constatação pode se concluir
que a referida empresa não detém as condições próprias de uma sociedade
empresarial, posto que não tem nenhuma estrutura física, nem tampouco realiza,
diretamente, nenhuma atividade comercial ou de prestação de serviços. Como
são os “sócios” que realizam todas as atividades, fica claro que são estes,
efetivamente, os prestadores de serviços médicos.
- tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização:
Alega que as sociedades simples, mesmo adotando um dos tipos de sociedade
empresária possíveis, não perdem a natureza de sociedade simples. Assim é
cabível a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços e a inexistência
de atas de assembleias não invalidam a sociedade.
O impugnante se engana ao afirmar que no procedimento fiscal foi realizada a
descaracterização da sociedade. Não há nos autos nada que permita chegar-se a
esta conclusão, muito pelo contrário, posto que o procedimento fiscal e a
constituição do lançamento foram realizados em relação a uma pessoa física.
- pagamento de lucros a não sócios:
Alega que na condição de sociedade simples esta pode ter sócios que não
participam do capital social, os chamados sócios de serviços. No presente caso
houve o pagamento de lucros a sócios de serviços, nos termos previstos na
legislação de regência, não havendo motivo para a descaracterização da
sociedade.
Novamente aqui o impugnante se engana ao concluir que houve algum
procedimento de descaracterização da sociedade. Tal fato, efetivamente, não
ocorreu.
Quanto aos chamados “sócios de serviços” o impugnante não fez prova efetiva de
sua existência. O que ficou caracterizado nos autos foi que a Sociedade Médica
utilizou-se da mesma forma de remuneração de seus sócios formalmente
constituídos, para remunerar profissionais que prestaram serviços no interesse
da sociedade, o que vem a confirmar que os chamados “lucros distribuídos” são,
na verdade, remuneração por serviços prestados.
- critérios de distribuição de lucros:
Alega que durante a ação fiscal ficou demonstrado que os procedimentos
realizados são individualizados e cobrados de acordo com os valores praticados e,
após o recebimento e o recolhimento dos tributos pela sociedade médica, os
valores são distribuídos aos sócios a título de antecipação de lucros.
Já foi observado anteriormente que a Sociedade Médica não realiza,
diretamente, nenhuma atividade comercial ou de prestação de serviços, sendo os
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
9
“sócios” que realizam todas as atividades, ficando claro que são estes,
efetivamente, os prestadores de serviços médicos.
A forma de “distribuição de lucros” adotada pela sociedade leva em
consideração, exclusivamente, a produção de serviços realizada por cada
profissional médico.
Não há nesta chamada distribuição de lucros nenhuma parcela que remunere o
capital social integralizado na sociedade, somente parcelas que remuneram,
exclusivamente, os procedimentos médicos realizados.
Tal procedimento, além de ferir os preceitos de Direito Civil e Comercial que
regem as sociedades empresárias de maneira geral, vem confirmar a tese de que
tais “lucros” são, na verdade, remuneração por serviços realizados.
- ausência de propósito negocial:
Alega que os argumentos apresentados pela fiscalização para tentar desqualificar
a personalidade jurídica da sociedade não tem qualquer fundamento, posto que
não encontram qualquer respaldo legal ou normativo.
Estando afastada a simulação, diante da comprovação da validade jurídica do
negócio e a sua efetiva ocorrência no mundo dos fatos, é incabível a tentativa de
desconsideração dos atos ou negócios praticados pela sociedade.
Segundo o Relatório Fiscal durante a ação fiscal foram apurados os seguintes
fatos:
- no contrato firmado entre a Sociedade Médica e o Hospital Irmandade Nossa
Senhora das Graças constou o seguinte objeto: “prestação aos beneficiários da
contratante, pelos cooperados da contratada, de atendimento médico em
consultórios e em regime de internação hospitalar e ambulatorial....”; ou seja,
está claro que os serviços serão prestados pelos profissionais médicos e não pela
Sociedade Médica;
- a Coopercon informou que os valores repassados à Sociedade Médica referem-
se aos atendimentos e procedimentos prestados aos pacientes atendidos, sendo
que para cada procedimento é emitida uma fatura onde constam os nomes,
valores recebidos e atendimentos prestados por cada médico pertencente à
Sociedade Médica;
- foi verificado que todos os sócios da Sociedade Médica foram anteriormente
cooperados da Coopercon e, nesta condição, prestavam serviços ao Hospital
Irmandade Nossa Senhora das Graças;
- nas diligências realizadas ficou claro que a Coopercon detém o pleno controle e
gestão das sociedades médicas vinculadas, inclusive da Sociedade Médica de Sete
Lagoas;
- os médicos vinculados à Sociedade Médica, quando tem que tratar de algum
assunto relacionado às atividades desenvolvidas e respectivos pagamentos por
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
10
estas atividades, buscam solucionar tais questões junto à Coopercon e não junto
à sociedade médica;
- os médicos que quiserem fazer parte da Sociedade Médica de Sete Lagoas tem
que, obrigatoriamente, serem cooperados da Coopercon;
- o controle administrativo de todos os repasses de honorários fica com a
Coopercon;
- os representantes legais das sociedades médicas são diretores da Coopercon;
- os médicos apresentam suas fichas de adesão ao quadro societário das
sociedades médicas por meio da Coopercon
- a existência de estreita relação entre dirigentes, endereços, números de
telefones, profissionais de contabilidade, etc, entre as sociedades médicas e a
Coopercon.
Todos estes fatos levam à conclusão que a Sociedade Médica de Sete Lagoas não
desenvolve, efetivamente, nenhuma atividade, sendo que as atividades são
desenvolvidas diretamente pelos médicos. E que todo o controle administrativo e
financeiro das atividades médicas desenvolvidas implicam em uma relação direta
entre os médicos e a Coopercon, sendo totalmente dispensável a figura da
Sociedade Médica.
- improcedência da multa agravada:
Alega que para a qualificação da multa é necessário que a autoridade fiscal prove
a prática dolosa de atos fraudulentos. Neste sentido entende que o agente fiscal
teria que ter demonstrado que o sujeito passivo agiu, consciente e
voluntariamente, no sentido de suprimir carga tributária, pois o dolo não pode
ser presumido.
Ao contrário do que afirma o impugnante a autoridade fiscal demonstrou que
houve a intenção de suprimir o recolhimento de tributos, conforme parágrafos
inseridos no Relatório de Auditoria, os quais transcrevemos:
“Ao declarar o montante de R$ 575.882,06 como rendimentos isentos - a título
de “lucros distribuídos” – quando na verdade se trata claramente de rendimento
decorrente de prestação de serviços, ou seja, honorários médicos (tributáveis), o
sujeito passivo em tela omitiu informação e prestou declaração falsa ao Fisco.”
“Por outro lado, ao utilizar os demonstrativos de pagamentos que indicam que os
seus honorários são lucros distribuídos oriundos da Sociedade Médica, como
vimos anteriormente, frutos do arranjo tributário perpetrado pela COOPERCON,
conforme esmiuçado no presente relatório, o contribuinte utilizou-se de
documento que sabia ou deveria saber ser inexato, uma vez que se trata de
rendimento decorrente do seu trabalho como médico.”
“De acordo com o planejamento engendrado pela COOPERCON era necessário
que o cooperado fizesse parte do quadro societário de uma pessoa jurídica, no
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
11
caso a Sociedade Médica, que não fosse cooperativa, caso contrário os
honorários recebidos enquanto rendimentos de cooperados estariam sob a
incidência do imposto de renda.”
“Daí surge a necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para emissão de
notas fiscais e “conversão” de honorários em “lucros distribuídos”. Entretanto, o
controle de toda estrutura administrativa e toda operação era e sempre foi da
COOPERCON. E tudo isso, certamente, com anuência dos contribuintes
envolvidos.”
“Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.”
“Na mesma linha de pensamento, a supressão ou redução de tributo mediante o
artifício de i) omitir informação, e/ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias e ii) utilizar documento que saiba ou deva saber inexato, evidenciam
condutas que, em tese, configuram crimes contra a ordem tributária previsto no
art. 1o, incisos I e IV da Lei 8.137/90.
” Ficou, portanto, claramente demonstrado pela autoridade fiscal a ocorrência
de fatos e atos, ensejadores da aplicação da penalidade agravada.
Assim, mantem-se a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
Compensação de tributos recolhidos pela Sociedade Médica:
O recorrente alega que a Sociedade Médica efetuou o recolhimento de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS sobre os pagamentos que recebeu da Coopercon. Como a presente autuação
transferiu o fato gerador da pessoa jurídica para a pessoa física, deve o Fisco apurar os valores que
foram recolhidos proporcionalmente aos lucros que foram recebidos pelo impugnante,
compensando-os no presente lançamento.
Entendo, que não é cabível o pedido de compensação formulado no âmbito do
contencioso administrativo.
Situação similar, envolvendo a mesma pessoa jurídica e outro sócio, foi analisada
por esta Turma no processo 13609.721508/2017-02, cujo entendimento foi no mesmo sentido:
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
12
Os Recorrentes requerem, subsidiariamente, a compensação dos valores
recolhidos pela pessoa jurídica (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) com o presente
lançamento.
Não há como acolher a sua pretensão, uma vez que este Conselho não é
competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é
da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.
Portanto, a atuação deste Conselho nos processos que tratem de compensação
exige a instauração de litígio decorrente da negativa pela autoridade competente,
o que não é o presente caso.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
(Acórdão no 2201-011.970, de 04/12/2024, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de
crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende
compensar é oriundo de terceiros.
(Acórdão no 9202-011.431, de 21/08/2024, Rel. Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira)
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação,
restituição, parcelamento e remissão de débitos, cuja competência é
exclusiva da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
(Acórdão no 2001-007.373, de 19/09/2024, Rel. Wilderson Botto)
Portanto, não conheço do recurso nesta matéria
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
13
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha votado por dar provimento com
relação à matéria, alterei meu entendimento por entender que resta comprovado que os valores
auferidos pelo sujeito passivo, não são de lucros distribuídos ao sócio, mas rendimentos do
trabalho Há precedentes no CARF com relação à mesma matéria.
O presente processo trata de procedimento fiscal instaurado para verificação da
correta apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, do sujeito passivo acima
identificado, tendo em vista fatos constatados durante procedimento fiscal realizado em face do
contribuinte, Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda.
O mesmo procedimento de fiscalização foi também aplicado a diversos outros
sujeitos passivos pessoa física, cujos processos já foram julgados na segunda instancia ou
aguardam julgamento.
Há precedentes no CARF com relação à mesma matéria.
O presente processo trata de procedimento fiscal instaurado para verificação da
correta apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, do sujeito passivo acima
identificado, tendo em vista fatos constatados durante procedimento fiscal realizado em face do
contribuinte, Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda.
O mesmo procedimento de fiscalização foi também aplicado a diversos outros
sujeitos passivos pessoa física, cujos processos já foram julgados na segunda instancia ou
aguardam julgamento.
Neste sentido, o processo 13609.721508/2017-02, trata da mesma matéria e já foi
julgado no CARF, acórdão - 2201-012.279, julgamento datado de 10/09/2025, Relator. Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa. Abaixo, ementa do processo:. Abaixo, ementa do processo:
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito
passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a
menor dos tributos devidos
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
14
Processo 13609.721538/2017-19, acórdão - 2101-003.597 – 2a SEÇÃO/1a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA , julgamento datado de 03/02/2026, Relator. Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto. Abaixo, ementa do processo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO
PRÓPRIO DE OUTRA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 172. AUSÊNCIA INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância obrigatória,
uma empresa solidária não tem legitimidade para contestar em sua peça recursal
própria a responsabilização pelo crédito tributário atribuída a outro responsável
solidário, razão pela qual o seu recurso voluntário que traz em seu bojo
simplesmente insurgimento à solidariedade de terceiro não reúne condições para
conhecimento, sobretudo considerando que a recorrente teve sua impugnação
julgada procedente, afastando sua responsabilização, faltando-lhe, portanto,
interesse recursal/de agir.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo
sujeito passivo.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito
passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a
menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.715 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721650/2017-41
15
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática. Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou
o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação
do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Em ambos os casos, a turma decidiu por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial, para reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto em não conhecer dos recursos voluntários quanto ao pedido de
compensação, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar-lhes provimento parcial para reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 5724
DF CARF MF
Original